Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-15.2023.8.11.0095
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000950-15.2023.8.11.0095
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AGNALDA DUQUES BEZERRA - CPF: 600.820.115-91 (JUIZO RECORRENTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE SCHAVAREN - CPF: 945.292.729-15 (ADVOGADO), ELIDIANE JOSE DA SILVA - CPF: 997.565.871-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PARANAITA (RECORRIDO), AGNALDA DUQUES BEZERRA - CPF: 600.820.115-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito constitucional e administrativo. Remessa necessária. Fornecimento gratuito de medicamentos. Direito à saúde. Honorários advocatícios em favor da defensoria pública. Fixação por equidade. Reforma parcial da sentença.

I.
Caso em exame

Remessa Necessária de sentença proferida em ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Paranaíta, na qual se
pleiteou
o fornecimento gratuito de medicamentos e suplemento alimentar necessários
ao tratamento de hipertensão arterial sistêmica (CID I10), diabetes mellitus tipo II (CID E11) e insônia (CID F510). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando aos entes públicos o fornecimento mensal dos medicamentos HOLMES 40MG, GALVUS MET 50/850MG, NOCTIDEN 10MG e do suplemento CREATINA MONO-HIDRATADA 300G. Condenou ainda os réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF. Não houve recurso voluntário.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da condenação dos entes públicos ao fornecimento dos medicamentos pleiteados, em atenção ao direito à saúde da parte autora; (
ii
) definir o critério jurídico adequado para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, à luz do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

III.
Razões de decidir

O fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é juridicamente admissível quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos fixados no julgamento do Tema 106 do STJ: (a)
demonstração da imprescindibilidade do medicamento
por

laudo
médico fundamentado; (b) comprovação de ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; (c) insuficiência financeira da parte autora; e (d) registro do medicamento na ANVISA.

No caso concreto, restou comprovado que a parte autora necessita dos fármacos e suplemento indicados para tratamento de doenças crônicas, não possui condições financeiras de custeá-los e que todos possuem registro na ANVISA, preenchendo-se os requisitos jurisprudenciais exigidos.

A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, conforme realizado na sentença, contraria o entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do Tema 1.313, segundo o qual, nas ações que envolvam o direito à saúde, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, em razão da natureza inestimável da prestação de saúde.

O arbitramento equitativo deve considerar os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, como o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido. No caso, considerando esses parâmetros, o valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se razoável.

Em razão da ausência de definição na sentença quanto à divisão dos encargos, e sendo o Estado de Mato
Grosso e o Município de Paranaíta litisconsortes passivos, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve recair de forma solidária entre os entes públicos.

IV.
Dispositivo

Remessa Necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

O fornecimento gratuito de medicamentos e suplementos não incorporados ao SUS é admissível quando preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ.

Nas ações envolvendo o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação de percentual sobre o valor da causa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Em caso de litisconsórcio passivo entre entes públicos, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve ser solidária, quando não houver disposição expressa em sentido diverso na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 106,
REsp
1.657.156/RJ; STJ, Tema 1.313,
REsp
2.169.102/AL e
REsp
2.166.690/RN, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j.
11.06.2025; STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral; TJMT, APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086, rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.07.2020,
DJe
27.08.2020; TJMT, APC nº 1026530-59.2024.8.11.0015, rel.
Desa
.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 10.07.2025,
DJe
10.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
emessa
N
ecessária
de sentença proferida nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
a qual
julgou parcialmente procedente o pedido formulado contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PARANAÍTA.

A sentença determinou que os requeridos fornecessem gratuitamente à autora 01 (um) frasco por mês do medicamento HOLMES 40MG, 01 (um) frasco por mês do medicamento GALVUS MET 50/850MG, 01 (um) frasco por mês do suplemento CREATINA MONO-HIDRATADA 300G e 01 (um) frasco por mês do medicamento NOCTIDEN 10MG, necessários ao tratamento de Hipertensão (CID I 10), Diabetes (CID E 11) e Insônia (CID F 510).

O magistrado condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O reexame necessário é
medida
que se impõe nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença foi proferida contra a Fazenda Pública Estadual e Municipal.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença merece ser parcialmente reformada apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios, devendo ser mantida nos demais termos.

No mérito, a sentença não merece reparos. A autora comprovou ser portadora de Hipertensão (CID I 10), Diabetes (CID E 11) e Insônia (CID F 510), necessitando dos medicamentos HOLMES 40MG, GALVUS MET 50/850MG, CREATINA MONO-HIDRATADA 300G e NOCTIDEN 10MG, conforme prescrição médica.

O magistrado de primeiro grau, com acerto, fundamentou sua decisão nos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106 dos recursos repetitivos (
REsp
1.657.156/RJ), que estabeleceu os critérios para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Restou demonstrado nos autos que:

Há comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade dos medicamentos, bem como
da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia;

A autora não possui capacidade financeira para arcar com o custo dos medicamentos;

Os medicamentos possuem registro na ANVISA.

Portanto, preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STJ, correta a sentença ao determinar o fornecimento dos medicamentos pleiteados.

No tocante aos honorários advocatícios, a sentença merece reforma.

O magistrado fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa em favor da Defensoria Pública, com fundamento no Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF, que reconheceu ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público.

O
Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder
Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios
são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.”

O entendimento consolidado pelo STJ reconhece a natureza peculiar das ações que versam sobre direito à saúde, nas quais o bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui valor inestimável, não podendo ser mensurado economicamente de forma adequada.

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

O julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Este Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do STJ, tem adotado o mesmo posicionamento, conforme se verifica nos seguintes julgados:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer na área da saúde pública. O recurso busca a reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios, questionando o critério de arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios nas ações envolvendo fornecimento de medicamentos, diante da orientação firmada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. Com a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.313 pelo c. STJ
, firmou-se
entendimento vinculante de que, nas ações que envolvam o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC.

4. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo, conforme orientação da Corte Especial do STJ.

5. A jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça indica o arbitramento por equidade, com
variação progressiva conforme o ano e a complexidade da causa, sendo razoável, no caso concreto, a fixação em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6
. Recurso provido. Tese de julgamento: “Nas ações de obrigação de fazer voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se os critérios do valor da causa ou do proveito econômico.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 30.05.2023; STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, j. 07.03.2018; TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020; TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021; TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN nº 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023.

(
N.U 1048219-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE REMOÇÃO ENDOVASCULAR/PERCUTÂNEA. INCOMPETÊNCIA SUSCITADA. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE TEMA Nº 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, no âmbito de ação de obrigação de fazer, condenou o ente público à disponibilização da cirurgia de remoção
endovascular
/percutânea do cateter de quimioterapia (cateter
port
-a-
cath
) em favor do autor, diagnosticado com Neoplasia Maligna do Estômago, e fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar a competência do Juízo para processar a ação, considerando o valor da causa; (
ii
) definir os
critérios para a fixação dos honorários advocatícios, especialmente em ações envolvendo o direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. A competência do Juízo é mantida, pois o valor da causa ultrapassou os 60 salários-mínimos, não sendo aplicável a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Em relação aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que, em demandas relacionadas à saúde pública, a fixação dos honorários deve ser realizada por apreciação equitativa, levando em consideração critérios como a natureza da causa, a complexidade do processo e o trabalho realizado pelo advogado, e não com base no valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso provido para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados por apreciação equitativa.

Tese de julgamento: "Nos processos envolvendo o direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no art. 85, § 8º, do
CPC, e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º; Lei nº 12.153/2009, art.
2º.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg
na Pet 1.696/RJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Terceira Seção, julgado em 26/02/2003, DJ 17/03/2003, p. 175; TJ-MT 1023732-44.2022.8.11.0000, seção de direito público, Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/202; STJ
REsp
2.169.102/AL e
REsp
2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Tema 1313, j. 11/6/2025; STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
REsp
1862573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020; STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
1613105/MS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020.

(
N.U 1026530-59.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)”

No caso em apreço, a ação tinha por objeto o fornecimento d
e
medicamento
s
a apelad
a
. Trata-se, portanto, de prestação de serviço de saúde, cujo valor é inestimável, pois visa à preservação da vida e da saúde do paciente.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2º), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação
parcial
da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da
causa
,
contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em favor da advogada da parte autora em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o zelo da profissional, a natureza do serviço prestado e o tempo exigido para o seu serviço (§ 2º).

Considerando que a sentença não estabeleceu a divisão proporcional da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, e tendo em vista que o Estado de Mato Grosso e o Município são litisconsortes passivos,
devem,
solidariamente arcar com os honorários advocatícios.

Ante o exposto,
em sede de Reexame Necessário,
R
E
TIFICO PARCIALMENTE

a sentença para reformar a condenação em honorários
advocatícios
, fixando
-
os por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00, conforme Tema 1313, do STJ, devendo ser suportados solidariamente entre os requeridos
, mantendo inalterados os demais termos.

É como voto.

Datado e assinado digitalmente.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025